Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ACOLHIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CDC. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA OBJETIVA. ART. 14, CAPUT, DO CDC. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ERRO. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO NO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade deve ser observada de acordo com a teoria da asserção. Com base na narrativa da parte autora na inicial, analisa-se a pertinência daqueles que foram apontados para figurar no polo passivo da demanda.
3. O sócio da clínica odontológica que não atuou no tratamento da paciente não possui legitimidade para responder às supostas irregularidades no cumprimento do contrato firmado entre as parte.
4. Aplicável o CDC, é indevida a intervenção de terceiros na modalidade denunciação da lide (art. 88) nas demandas propostas pelos consumidores. Precedente STJ.
5. A responsabilidade civil de clínica odontológica deve ser constatada com amparo na teoria da responsabilidade objetiva (CDC, art. 14). O Código de Defesa do Consumidor não prevê qualquer exceção às pessoas jurídicas de direito privado, mesmo quando prestadoras de serviços de saúde.
6. Constatada por perícia a inadequada prestação dos serviços, com destaque para a falha no diagnóstico que resultou no planejamento equivocado do tratamento ortodôntico, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, acrescida de correção monetária, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 20, II).
7. Os transtornos vivenciados pela paciente, que necessita de continuidade ou outro tratamento, evidenciam os danos morais que lhe foram infligidos, sobretudo porque as circunstâncias fáticas extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano e o descumprimento contratual e, em consequência, atingem atributos da sua personalidade.
8. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu acolhida. Demais preliminares suscitadas rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.